Tribunal: TJDFT
Processo: 0703177-41.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO SIMPLIFICADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR SUBSTITUTO. POSSIBILIDADE.
SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. ILEGALIDADE. FGTS. DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A contratação temporária é admitida pela Constituição Federal (art. 37, IX), bem como pela Lei Orgânica do DF (art. 19, VIII), cujas hipóteses de aplicação, no âmbito local, encontram-se disciplinadas pela Lei Distrital n. 1.169/1996 e suas alterações.
2. A Lei Distrital n. 4.266/08 estabeleceu o prazo máximo de um ano para a contratação de professor temporário substituto, com possibilidade de uma única prorrogação, por igual período.
3. Nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, “é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”, cuja constitucionalidade do dispositivo fora reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.
4. O Superior Tribunal de Justiça também reconheceu serem devidos, aos servidores temporários cujos contratos foram sucessivamente renovados, os direitos sociais previstos no artigo 7o da Carta Magna.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.